Tribunal: STF
Processo: RHC 257176
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Caio Gabriel Gomes de Souza, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em 12.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 973.222/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 26.2.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, no Processo n. 5030609-08.2023.8.24.0008/SC, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) 
(e-doc. 23).



    3. Em 23.4.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposta pelo recorrente, apenas para “afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no art. 42, da Lei 
n. 11.343/06, sem alteração da reprimenda fixada na origem, e para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo as demais cominações da Sentença” (fls. 7-8, e-doc. 28), em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOMADAS À CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. APELANTE FLAGRADO PELOS POLICIAIS REALIZANDO A VENDA DE ENTORPECENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ELEVADO POTENCIAL LESIVO DE UMA DAS SUBSTÂNCIAS (CRACK). ENTRETANTO, QUANTIDADE APREENDIDA (16 GRAMAS DE MACONHA E 2,5G DE CRACK) QUE NÃO ENSEJA MAIOR CENSURA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. (...) TERCEIRA FASE. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CONTEXTO DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU QUE JÁ ERA CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO DE DROGAS E REALIZAVA A NARCOTRAFICÂNCIA EM DIVERSOS PONTOS DE VENDA. SOPESAMENTO CONJUNTO COM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO PERPETRADOS PELO ACUSADO NA ADOLESCÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE.



    PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO, DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REQUERIDA, AINDA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL NÃO VERIFICADOS. (...)



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 28).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que esse acórdão transitou em julgado em 6.6.2024. 



    4. Em 6.1.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 973.222/SC no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem, para que “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão estadual para aplicar a causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do PACIENTE, de modo a reduzir sua pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal e, como consequência, devem ser estabelecidas as penas definitivas em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, deve ser fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP” (fl. 11, e-doc. 3).



    5. Em 29.1.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 973.222/SC (e-doc. 48), e, em 17.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A instância antecedente afastou a incidência da minorante com base na habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e pela proximidade temporal entre o cumprimento de medida socioeducativa e a prática do delito. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o histórico de atos infracionais pode ser considerado para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A instância antecedente validamente afastou a minorante do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por atos infracionais e pela proximidade temporal com o delito. 



    6. O reexame do conteúdo probatório dos autos para modificar o entendimento da instância antecedente é inadmissível em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo improvido” (fls. 1-2, e-doc. 71).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual alega que, “embora seja o [recorrente] primário, sem antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o STJ manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 3, e-doc. 81).



    Afirma que “o motivo para manter afastada a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi a imaginada dedicação do [recorrente] à atividade criminosa, depreendida exclusivamente da existência de procedimentos de apuração de ato infracional em curso” (fl. 3, e-doc. 81).



    Sustenta que, “considerando que o próprio STJ, no julgamento do Tema 1.139 se manifestou no sentido de que ‘é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06’, a solução adotada no acórdão cria um paradoxo jurídico inadmissível: o sujeito que possui procedimentos de apuração de ato infracional em curso recebe tratamento mais severo que aquele que responde a processos por prática de crime” (fl. 4, e-doc. 81).



    Defende que “o acórdão transforma medidas socioeducativas, que têm finalidade pedagógica e ressocializadora, em verdadeiras sanções penais com efeitos perpétuos, uma vez que passam a agravar a situação penal futura do indivíduo” (fl. 4, e-doc. 81).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar a causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do [recorrente], de modo a reduzir sua pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal e, como consequência, devem ser estabelecidas as penas definitivas em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, deve ser fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP” (fl. 5, e-doc. 81).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede o conhecimento do recurso ordinário, mas, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 90).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 5030609-08.2023.8.24.0008/SC da Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, transitou em julgado em 6.6.2024, antes de o Habeas Corpus n. 973.222/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 6.1.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Os policiais militares, quando ouvidos em juízo, reiteraram, de maneira uníssona, as declarações prestadas na fase policial, confirmando que realizaram uma incursão no residencial Hamburgo na data dos fatos, ocasião em que observaram CAIO realizando duas comercializações de drogas.



    A partir disso, como visto, dirigiram-se ao local onde CAIO estava e deram voz de abordagem, ocasião em que ele se evadiu, mas foi alcançado pelos policiais e, na busca pessoal, foi encontrado quatorze porções de crack, duas porções de maconha, R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie e um celular, conforme fotografias. (...)



    Outrossim, o acusado confessou, em juízo, que estava praticando o tráfico de drogas naquela data.



    Segundo o laudo pericial, as substâncias apreendidas eram duas porções de maconha (THC), com massa bruta total de 16,02g (dezesseis gramas e dois centigramas), e quatorze porções de cocaína petrificada de cor branco-amarelada, com massa bruta total de 2,52g (dois gramas e cinquenta e dois centigramas) (evento 17). (...)



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a considerar. Registro que o acusado não faz jus à figura privilegiada do crime (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), haja vista que, embora conte com apenas dezenove anos, ele já respondeu a diversos procedimentos infracionais relacionados a drogas. Ainda, conforme informado pelo acusado e confirmado no relatório de registros infracionais, fazia somente um mês que ele havia terminado de cumprir medida sócio-educativa pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando foi preso em flagrante pelo mesmo ilícito (autos n. 5001159-03.2022.8.24.0025, evento 15 do APF). Além disso, o policial militar Rafael confirmou em juízo que o acusado era conhecido no meio policial pela traficância, o qual já havia sido abordado no residencial Hamburgo e em outros pontos de tráfico. Se não bastasse, verifica-se que, além da maconha, foi apreendido com o acusado cocaína, cuja natureza é altamente nociva, com grande potencial de causar dependência química e sabidamente responsável por inúmeras mazelas sociais, fatos estes que demonstram a gravidade da conduta do acusado e a sua dedicação às atividades criminosas, motivo pelo qual deve ser afastada a figura privilegiada, consoante entendimentos do TJSC e STJ. (...)



    Portanto, fixo a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)



    A teor do art. 33 do CP, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado em atenção à quantidade de pena, à reincidência e aos critérios estabelecidos nos art. 59 do CP. Assim, como a pena é superior a quatro anos, o acusado é primário, mas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, consoante art. 33, § 2º, ‘c’, do CP” (fls. 2-4, e-doc. 23).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 5030609-08.2023.8.24.0008/SC, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente e alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se a condenação proferida pelo juízo sentenciante e a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Norival Acácio Engel:



    “Do exame da Sentença, observa-se que a Autoridade Judiciária a quo valorou negativamente as circunstâncias do crime, com base na variedade de entorpecentes (maconha e crack) localizados em poder do réu, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ocorre que, embora um dos entorpecentes apreendidos seja de elevada nocividade, a quantidade de drogas (16 gramas de maconha e 2,5 gramas de crack) não justifica a exasperação da reprimenda inicial. (...)



    Por tais motivos, fixo a pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. (...)



    Em que pese a argumentação defensiva, não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.



    Isso porque, conforme restou fundamentado na Sentença, embora tecnicamente primário, o réu contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos e já registrava a 
prática de diversos atos infracionais análogos ao crime em 
exame, consoante informações extraídas do Evento n. 15, autos 
n. 50302488820238240008.



    Além disso, o Apelante foi preso em flagrante pelo cometimento do delito em tela apenas um mês após o cumprimento de medida socioeducativa pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que foi inclusive por ele confirmado em seu interrogatório judicial.



    Convém aqui destacar, que o mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, os atos infracionais, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea a respaldar a não aplicação do redutor em exame (...).



    Ocorre que, no presente caso, além dos atos infracionais análogos ao delito apurado na presente Ação Penal perpetrados anteriormente pelo acusado, o Policial Militar Rafael asseverou que Caio era conhecido no meio policial pelo exercício da narcotraficância, e já teria realizado a abordagem dele tanto no residencial Hamburgo quanto em algumas ‘biqueiras’ de tráfico.



    Ainda, de acordo com a narrativa do Agente Público, o mencionado condomínio onde foi realizada a prisão em flagrante do réu é ‘bastante conhecido pelo tráfico de drogas e pelas facções criminosas, bem como já foram realizadas diversas prisões naquela localidade’, acrescentando que ‘chegavam várias informações para as guarnições sobre a traficância no local’.



    Outrossim, como destacou a Autoridade Judiciária a quo: ‘se não bastasse, verifica-se que, além da maconha, foi apreendido com o acusado cocaína, cuja natureza é altamente nociva, com grande potencial de causar dependência química e sabidamente responsável por inúmeras mazelas sociais, fatos estes que demonstram a gravidade da conduta do acusado e a sua dedicação às atividades criminosas, motivo pelo qual deve ser afastada a figura privilegiada, consoante entendimentos do TJSC e STJ (...)’



    Assim, tem-se que as circunstâncias acima apontadas demonstram que o delito em exame não se trata de um fato isolado na vida do Apelante, e sim que ele se dedica às atividades criminosas, de modo que não faz jus à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/06. (...)



    O pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena comporta parcial acolhimento, para estabelecer o semiaberto, diante do afastamento da circunstância judicial valorada negativamente na origem, e do quantum de reprimenda fixado. (...)



    Todavia, inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, eis que a reprimenda estabelecida ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, de modo que não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal” (fls. 3-6, e-doc. 28).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 973.222/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “In casu, a instância antecedente afastou validamente a incidência da minorante por entender que há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva do agravante, visto que praticou o delito com 19 anos de idade, apenas 1 mês após do cumprimento de medida socioeducativa pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, destacando, ainda, o fato de possuir diversos registros de atos infracionais análogos ao mesmo delito.



    Especificamente quanto aos atos infracionais, vale anotar que na Terceira Seção prevaleceu o entendimento de que ‘o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (...)



    Nesse contexto, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o agravante é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...)



    Mantida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor dos 
arts. 33, § 2º, ‘a’, e 44, I, do Código Penal” (fls. 4-6, e-doc. 71).



    14. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, fundamentando que, “embora tecnicamente primário, o réu contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos e já registrava a prática de diversos atos infracionais análogos ao crime em exame, (...) [tendo sido preso] apenas um mês após o cumprimento de medida socioeducativa pelo cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 28) e “o Policial Militar Rafael asseverou que Caio era conhecido no meio policial pelo exercício da narcotraficância, e já teria realizado a abordagem dele tanto no residencial Hamburgo quanto em algumas ‘biqueiras’ de tráfico (...). [O] mencionado condomínio onde foi realizada a prisão em flagrante do réu é ‘bastante conhecido pelo tráfico de drogas e pelas facções criminosas, bem como já foram realizadas diversas prisões naquela localidade’” (fl. 5, e-doc. 28). O Tribunal estadual destacou, ainda, que, “além da maconha, foi apreendido com o acusado cocaína, cuja natureza é altamente nociva (...), fatos estes que demonstram a gravidade da conduta do acusado e a sua dedicação às atividades criminosas” (fl. 5, e-doc. 28).



    15. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    16. Não incidindo, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas impostas pelo Tribunal estadual, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora